Tribunal: TJBA
Processo: 8066713-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066713-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO AGRAVADO: DURVAL ALFREDO GANEM BALTAZAR DA SILVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTO. ART, 833, INCISO IV DO CPC. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida na fase de cumprimento de Ação Monitória, que indeferiu requerimento de penhora de 30% do salário do executado. 2. A princípio, o ordenamento prevê a regra da impenhorabilidade de salários, trazendo como exceções as medidas voltadas à cobrança de dívida de natureza alimentar e os casos em que os vencimentos excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos, essa última não podendo ultrapassar cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. 3. Contudo, a jurisprudência, em prol da efetividade do processo executório, vem mitigando tal regra e possibilitando a retenção de verbas salariais, desde se estabeleça percentual capaz de preservar a dignidade e a manutenção do devedor e sua família, assim como, tenha se exaurido todos os meios de localização de patrimônio e renda para responder pela dívida. 4. No caso ora em exame, apesar de ter sido infrutífera a tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud na consulta ao Renajud foi localizado veículo com imposição de restrição de transferência, estando pendentes, ainda, inúmeras medidas recentemente requeridas pelo Exequente/Agravante. 5. Logo, mostra-se descabida a medida pleiteada. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8066713-97.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e DURVAL ALFREDO GANEM BALTAZAR DA SILVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA